Tribunal: STF
Processo: AI 607037
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   ADMINISTRATIVO. FIXAÇÃO DE SUBSÍDIOS. ANULAÇÃO DE RESOLUÇÃO E DE 
   DECRETO MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. 
   INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO 
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.